Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição ou erro inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou parcialmente a sentença e julgou procedente o pedido inicial de restituição dos valores pagos pela consumidora correspondente à reserva de hospedagem, após exercício do direito de arrependimento pela consumidora. O acórdão negou o pedido de condenação da empresa intermediadora de reserva de hospedagem ao pagamento de danos morais. 1.1. A parte autora, ora embargante alega omissão, contradição e erro material no acórdão. Afirma que a hipótese descrita nos autos trata de dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do dano. Acrescenta que restou, ainda, demonstrada a violação aos direitos de personalidade diante da desídia da empresa embargada. Sustenta a existência de omissão na fixação dos honorários advocatícios e de erro quanto o indeferimento da devolução das custas processuais, no valor de R$ 258,34.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição e erro. no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os pontos levantados pela embargante quanto à ocorrência de lesão aos seus direitos imateriais foram abordados nos itens 10 a 13 do acórdão. Registre-se que, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
4. Não merece ser acolhido o pedido de condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios porquanto sequer houve interposição de recurso pela empresa intermediadora. O art. 55, da Lei 9.099/95 dispõe que, em segundo grau, apenas o recorrente vencido pagará custas e honorários de advogado.
5. Da mesma forma, o pedido de devolução de custas não encontra amparo em razão da ausência de previsão legal na Lei dos Juizados Especiais. Os arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95 discorrem sobre as hipóteses de despesas processuais no sistema dos Juizados Especiais. Não há previsão legal para reembolso dos valores recolhidos a título de preparo recursal, em razão de ter sido o recorrente vencedor.
6. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro capaz de conferir efeito modificativo ao julgado.
7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.